Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736424-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA APELADO: "MASSA FALIDA DE " G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, A2M SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA, AMANDA RIBEIRO LEMOS, FABIO ITALO CONRADO MEIRA D E C I S Ã O Apelação cível interposta pela empresa ré (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) contra a sentença de improcedência que declarou "rescindido o contrato entre as partes e condenar os réus a pagarem aos Autores a importância de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)". A apelante não anexou, no momento da interposição da apelação, o respectivo comprovante de preparo recursal (id 58230676), tendo o feito a destempo e de maneira equivocada, tendo em vista que somente apresentou comprovante de pagamento avulso, sem a respectiva guia de recolhimento (id 58348388) (Código de Processo Civil, artigo 1.007). Intimada a apelante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso, esta juntou guia de recolhimento (id 59012451) e respectivo comprovante de pagamento (id 59012453). Juntou, novamente, guia de recolhimento e comprovante de pagamento (ids 59012457 e 59012660) do preparo tido por ineficaz. Nesse quadro, o novo preparo realizado pela apelante (A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA) corresponde ao recolhimento do preparo de forma simples e não em dobro. O primeiro preparo (id 58348388) é inservível para a comprovação do preparo em dobro, tendo em vista que fora considerado ineficaz. Em outras palavras, o apelante deveria ter emitido duas novas guias de recolhimento de preparo e não ter aproveitado o primeiro preparo considerado ineficaz. Dessa forma, indefiro o pedido de reconsideração (id 60859033) e mantenho a decisão de não conhecimento do recurso (id 59174023) da apelante A2M Serviços Administrativos e Pagamentos LTDA. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos para apreciação do recurso interposto pelos autores (id 57001348). Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator